Tribunal: TJDFT
Processo: 0001606-25.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL DESDE A REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVIABILIDADE. RÉU CONDENADO POR OUTRO DELITO NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO NECESSÁRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 89, § 3o, da Lei no 9.099/1995 determina a revogação obrigatória do benefício caso o acusado venha a ser processado por outro crime praticado no decurso do período de prova. No caso em análise, poucos meses após a concessão do benefício, o recorrente foi condenado pela prática de outro crime (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), reputando-se correta a revogação da suspensão condicional do processo realizada pelo Juízo a quo.
2. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
3. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do aparelho de telefone celular apreendido em seu poder. A ausência de demonstração da licitude da aquisição do aparelho celular, seja pela não apresentação de documento sugestivo da transação, seja por não terem sido produzidas outras provas relacionadas ao negócio jurídico supostamente efetuado (arrolando a vendedora como testemunha, por exemplo), bem como o depoimento do apelante no sentido de que ficou receoso quando recebeu o produto fora da caixa sem os acessórios do aparelho, corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.